Tribunal: TJDFT
Processo: 0733098-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. QUESTÃO OBJETIVA. COBRANÇA DE SÚMULA CANCELADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. APARENTE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 485 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Poder Judiciário não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas utilizados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade ­– Tema n. 485 do STF, fixado em sede de repercussão geral.
2. No caso, há fortes indícios de violação ao princípio da vinculação ao edital, não havendo necessidade de valoração dos critérios de avaliação da banca examinadora para se chegar a essa conclusão. Isso porque a questão n. 44 da prova objetiva tipo “B” do Cargo 103 do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB abordou Súmula cancelada antes da publicação do ato convocatório, em aparente afronta aos subitens 22.9 e 22.10.
3. Assim, considerando a possibilidade de que a referida questão esteja eivada de ilegalidade, necessário garantir o prosseguimento do agravante no certame, caso não haja outro impedimento, até o julgamento do Mandado de Segurança na origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.